Tribunal: TJDFT
Processo: 0736634-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE RIVALDO DA CRUZ SOARES contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.o 0736410-12.2021.8.07.0001 movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O agravante, dentre outros pedidos, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, esta relatoria, a fim de melhor elucidar os termos da presunção relativa para concessão da benesse constitucional da gratuidade (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), determinou a apresentação da documentação necessária à comprovação da alegada insuficiência de recursos (ID 30793766). A referida providência não foi atendida, consoante certificado no ID 31213777, razão pela qual, por meio da decisão de ID 31262041, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinei sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. A parte autora/agravante, novamente, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no ID 32537352. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso, compulsando-se os autos, constata-se que a parte agravante, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita e não goza de isenção legal, não comprovou o recolhimento do preparo e, embora lhe tenha sido oportunizado recolher as custas após o indeferimento do seu pedido de gratuidade, manteve-se inerte. Dessa forma, por força do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso em virtude da deserção é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, combinado com o artigo 1.007, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se.